Tribunal: TJDFT
Processo: 0725820-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade
2 – Cuidando-se de decisão que, considerando a suficiência do acervo probatório dos autos, indeferiu a produção de prova oral, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular curso processual, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência da produção da prova nas razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta.
3 – A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas indeferiu a dilação probatória, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento.
4 – Não se aplica a multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC quando o Agravo Interno é admissível e, apesar de desprovido, não ficou evidenciada a manifesta improcedência das razões recursais.
Agravo Interno desprovido.